Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, Id. 41664568, interposto pelo RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros, em face da sentença, Id. 41664505, proferida pelo juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos distribuídos sob o número 0709224-26.2022.8.07.0018, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o feito nos termos do parágrafo único do artigo 321 c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado, Distrito Federal, em sede de contrarrazões. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora